Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-45.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600190-45.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600185-23.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600190-45.2020.6.16.0199
que, por reputar que a propaganda não é ilegítima, julgou improcedentes os pedidos formulados,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação ajuizada pelo partido Patriota (Comissão Provisória Municipal de São José dos
Pinhais/PR) em face de Ivan Rodrigues e Edenilson Rossi Arnaldi, com fundamento no art. 36, da
Lei nº 9.504/97 e art. 1º, IV, da Emenda Constitucional 107/2020, aduzindo, em apertada síntese, que
os representados são candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de São José
dos Pinhais e que no dia da convenção partidária - 12/9/20 - realizaram carreata com vários
veículos adesivados e com bandeiras contendo o nome e o número do pré-candidato Ivan e os
dizeres "Dia V - Volta Ivan - 11" , afirmando que a ação constitui propaganda eleitoral antecipada
ilícita e requereu o reconhecimento da propaganda eleitoral ilegal e a aplicação de multa em
desfavor dos representados). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
EDENILSO ROSSI ARNALDI (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13298
016
26/10/2020 16:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.580

RECURSO ELEITORAL 0600190-45.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0052405
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: IVAN RODRIGUES
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: EDENILSO ROSSI ARNALDI
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020
–
PROPAGANDA
INTRAPARTIDARIA – PRELIMINAR
DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA
DE
PARTIDO,
ATUANDO
ISOLADAMENTE,
QUANDO
JÁ
COLIGADO - ARTIGO 6º, § 4º DA LEI Nº
9.504/97
–
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO INICIAL – FEITO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A dicção do §4º, do art. 6º da Lei das
Eleições retira do partido coligado a
legitimidade para demandar em juízo contra
candidatos de outros partidos ou coligações.
2. Processo extinto sem resolução do mérito.
Num. 13298016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616093625900000012734042
Número do documento: 20102616093625900000012734042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PATRIOTA de São José dos
Pinhais/PR, em face de sentença proferida pela 199ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada irregular,
proposta em face de Ivan Rodrigues e Edenilson Rossi Arnaldi, uma vez que não se
verificou nos autos a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada ilícita.
Em suas razões recursais (id. 10567466), o recorrente alega que os
recorridos Ivan e Edenilson teriam realizado carreata no município de São José dos
Pinhais, com utilização de veículos adesivados e equipados com bandeiras contendo a
inscrição
extrapolando a
“Dia V – Volta Ivan 11 – Convenção Progressistas”,
possibilidade de propaganda intrapartidária, visto que esta não se limitou às
proximidades do local de realização da convenção. Aponta que a utilização de adesivos
e bandeiras contendo o nome do recorrido Ivan, como também o número de urna
caracteriza afronta ao processo eleitoral, restando evidente que a realização da
carreata tem o condão de influenciar não somente aos correligionários durante o ato da
Convenção Partidária, mas também o público externo.
Prossegue
argumentando
que
está
configurada
a
propaganda
extemporânea uma vez que deixou de ser um ato intrapartidário. Por fim, requer o
provimento do recurso para reconhecer a propaganda antecipada e ilícita, condenando
os recorridos ao pagamento de multa de acordo com o artigo 36, § 3º da Lei 9.504/97.
Os recorridos Ivan Rodrigues e Edenilson Rossi apresentaram
contrarrazões (id. 10567816) arguindo, preliminarmente, a intempestividade da
Representação Eleitoral - vez que os fatos narrados ocorreram em 12/09/2020 e a
presente representação só foi ajuizada em 22/09/2020. No mérito, sustentam que a
carreata foi realizada com os filiados do partido que se deslocaram da sede de diretório
municipal até o local da convenção partidária do PP, tratando-se de um percurso de 2
km (4 minutos de carro, conforme
) e que os aparatos publicitários
google maps
utilizados não configuram propaganda irregular, na medida em que a legislação eleitoral
não impõe limite ao tamanho de bandeira, exigindo somente a sua mobilidade – que se
caracteriza pela colocação e retirada desse material entre as 6h e 22h, não podendo
dificultar o trânsito de pessoas e veículos.
Num. 13298016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616093625900000012734042
Número do documento: 20102616093625900000012734042

Ao final, pugnam pelo acatamento da preliminar e, no mérito, pela
manutenção da sentença, afirmando que nem a bandeira, muito menos os adesivos
que obedeciam ao limite de metragem imposto pela legislação, caracterizam
propaganda irregular, nem extemporânea.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 10686416) opinando pelo reconhecimento da conexão entre o
Recursos Eleitorais 0600190-45.2020.6.16.0199 e 0600185-23.2020.6.16.0199 por
compartilharem a mesma causa de pedir, requerendo que os autos sejam reunidos para
julgamento conjunto, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento.
Sobreveio despacho de rejeição de distribuição por prevenção (id.
10772066), por não vislumbrar a ocorrência das hipóteses legais previstas no art. 286,
CPC e 50, RITREPR, tampouco o risco de decisão conflitante, sendo sugerida
prevenção dos presentes autos aos do RE 0600185-23.2020.6.16.0199. Certificada a
redistribuição e o encaminhamento dos autos ao Dr. Rogerio de Assis, relator
originariamente sorteado.
Ato contínuo sobreveio decisão por nova redistribuição por prevenção ao
relator dos autos RE 0600185-23.2020.6.16.0199, tendo os presentes autos sido
encaminhados ao relator originariamente sorteado dos autos acima citado.
Por fim, da verificação da participação do partido Patriotas em coligação
majoritária no município de São José dos Pinhais para o pleito do corrente ano,
determinei intimação das partes para manifestação sobre a legitimidade ativa do
requerente, à luz do artigo 6º, §4º, da Lei das Eleições e art. 10 do CPC.
Devidamente intimado, o recorrente destacou que a presente
representação trata de fatos relacionados ao período anterior ao da convenção, não
havendo que se falar em Coligação naquele momento, cabendo ao réu aduzir referida
matéria antes de adentrar o mérito (id. 11879316).
Já o recorrido afirma que o partido político apresentou a presente demanda
em 25/09/2020, de forma isolada, para questionar a regularidade de propaganda
eleitoral veiculada pelos recorridos e, conforme ata da convenção do Patriota, a
agremiação realizou sua convenção coligando-se para a eleição majoritária em
15/09/2020. Requer a extinção do feito sem análise do mérito (id. 11919716).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Acolho a prevenção, conforme indicado à id.11355916.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
Num. 13298016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616093625900000012734042
Número do documento: 20102616093625900000012734042

Antes de adentrar ao mérito, aponto que de ofício verifiquei que o partido
Recorrente integra a Coligação “Vamos Juntos” e, na forma do §4º, do art. 6º da Lei das
Eleições, não seria legitimada a aqui demandar.
O partido PATRIOTAS, por seu órgão provisório de São José dos
Pinhais/PR, em data de 25/09/2020, ajuizou “representação por propaganda eleitoral
antecipada” em face de IVAN RODRIGUES, candidato a prefeito de São José dos
Pinhais/PR, EDENILSO ROSSI ARNALDI, candidato a vice-prefeito defendendo que a
mera utilização de forma proscrita de propaganda durante o período de pré-campanha
permitiria reconhecer a prática do ilícito de propaganda eleitoral antecipada, na forma
do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Neste ponto, destaco que o §4º, do artigo 6º, da Lei nº. 9.504/97 retira do
partido coligado a legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros
partidos ou coligações, conforme transcrevo a seguir:
Art. 6º. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último
caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que
integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de
partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários.
(...)
§ 4 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
o
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Observo que o partido coligado não detém legitimidade para atuar
isoladamente.
Verifica-se no sistema CAND que, na data da propositura da presente
demanda (25/09/2020 – id. 10565866), o PATRIOTA de São José dos Pinhais já
protocolara DRAP (0600213-79.2020.6.16.0008 – em data de
) informando
19/09/2020
sua coligação - “Vamos Juntos”, com os partidos CIDADANIA, PODE, PROS, PSB e
P
S
D
(http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/78859/candida
Conforme convenção realizada em 15 de setembro do corrente ano, cuja
ata foi juntada aos autos de DRAP (id. 4810565), o partido coligou-se com outras
agremiações para a eleição majoritária do município de São José dos Pinhais.
Num. 13298016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616093625900000012734042
Número do documento: 20102616093625900000012734042

Assim, na espécie, constata-se que com a celebração do acordo de
vontades entre os partidos políticos aperfeiçoa-se a coligação, passando esta a dispor
da capacidade processual para estar em Juízo defendendo os interesses dos coligados,
nos termos do disposto nos § 1º e 4 º artigo 6 º, da Lei. 9.504/97.
Assim, ajuizada a presente Representação no dia 25 de setembro do
corrente ano, após a formação de coligação, carece de legitimidade ativa o partido
PATRIOTA de São José dos Pinhais/PR vez que vedado atuar em juízo isoladamente,
impondo-se a extinção do presente feito sem resolução de mérito ante a ilegitimidade
ativa do partido representante, ora recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso eleitoral interposto,
para indeferir a petição inicial e julgar extingo o feito sem apreciação do mérito, em vista
da ilegitimidade ativa do recorrente.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600190-45.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE
DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0052405, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: IVAN RODRIGUES, EDENILSO ROSSI
ARNALDI - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES -
PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 - advogados dos RECORRIDOS:
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037,
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR0074384.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 13298016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616093625900000012734042
Número do documento: 20102616093625900000012734042

SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13298016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 26/10/2020 16:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102616093625900000012734042
Número do documento: 20102616093625900000012734042